Tribunal: TJSP
Processo: 2179969-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Exceção de Pré-Executividade. Alegação de ilegitimidade de parte. Descabimento. Encerramento da empresa que se deu sem o resguardo de patrimônio ou valor suficiente para o pagamento do débito em questão. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179969-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MICHEL
JEANDRO TUMELERO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179969-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.299
Agravo de Instrumento no 2179969-43.2020.8.26.0000
Agravante: Michel Jeandro Tumelero
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Relator(a): FERREIRA RODRIGUES
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Exceção de Pré-
Executividade. Alegação de ilegitimidade de parte. Descabimento.
Encerramento da empresa que se deu sem o resguardo de
patrimônio ou valor suficiente para o pagamento do débito em
questão. Decisão mantida. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHEL
JEANDRO TUMELERO contra r. decisão que, nos autos da execução fiscal movida pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, rejeitou sua exceção de pré-executividade.
O agravante alega, em resumo, que a empresa por ele
representada não mais existe, tendo sido regularmente extinta, razão pela qual não pode ser
demandada em juízo. Pugna, portanto, pela suspensão do curso da Execução Fiscal n°
1501672-88.2014.8.26.0224 e, no mérito, pede o provimento do recurso para que seja
reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa executada, nos termos do artigo 485, inciso
IV, do Código de Processo Civil.
Processado o recurso, sem efeito suspensivo, a agravada
apresentou resposta.
É o relatório.
Como bem leciona Araken de Assis, a respeito do cabimento
da exceção de pré-executividade: “o mecanismo criado pela jurisprudência, e respaldado pela
doutrina, representa um meio de reação ou de oposição, em sentido lato, contra a execução, e
gera um incidente no processo. Sua finalidade é inobscurecível... o objetivo do executado consiste
em provocar a extinção da execução. Neste sentido, o instituto melhor se afeiçoa a um meio de
impugnação, que, na maioria das vezes, renova o procedimento, ́refazendo uma segunda vez o
caminho`” (in "Manual da Execução", Ed. RT, 11a Edição, pág. 1067).
Assim, a exceção de pré-executividade, como diz o próprio
nome, pode ser oferecida antes da penhora com o objetivo de impedir o desenvolvimento
da execução desde logo.
Não é esse, entretanto, o caso dos autos.
Conforme narrado pela própria agravante, o seu encerramento
se deu por meio de distrato social registrado posteriormente ao reconhecimento do débito
em discussão, ao que que parece sem o resguardo de patrimônio ou valor suficiente para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179969-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pagamento do débito em questão.
Tal era necessário, pois apenas após o pagamento das dívidas
da sociedade, é que poderá ser feita a distribuição dos bens e dos valores remanescentes
entre os sócios e, por derradeiro, extinta a sociedade, com a baixa dos respectivos registros,
inscrições e matrículas nos órgãos competentes, tal como se infere do art. 1.103 e incisos
do Código Civil, o que, aparentemente, não foi feito
Posto isso e em suma, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator